Tribunal: TCU
Processo: 021.151/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2366/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 1.8.1, Acórdão 2968/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.151/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - MA 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Ordenar o envio de cópia desta deliberação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 1.6.2. Apensar o presente processo ao TC Processo 021.904/2019-7 , nos termos do art. 36 c/c art. 37 da Resolução-TCU 259/2014.